Tribunal: STF
Processo: RE 77690
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
Capitais estrangeiros. - Lei 4.131/62. Não ofende a direito federal o entendimento de que a entrega de moeda estrangeira a uma agência do Banco do Brasil, no exterior, não corresponde à entrada ou introdução de capital estrangeiro no País. - Dissídio de julgados inexistente. Recurso extraordinário não conhecido.